Tribunal: TJBA
Processo: 8022124-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8022124-46.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CÍNTIA MEIRELES DOS SANTOS Advogados: BENEDITO SANTANA VIANA (OAB: BA 39.314-A) E ALEXANDRE VENTIM LEMOS (OAB: BA 30.225-A) APELADO: BANCO BRADESCO S/A Advogada: CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO (OAB: BA 8.564-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA INCONTROVERSAS. INSCRIÇÃO REGULAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8022124-46.2025.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.